Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ TRÊS ANOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme delineado pelo Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD - foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual.
2. É dever do juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Princípio da colaboração.
3. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.